Tribunal: STF
Processo: RHC 62430
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DECRETO-LEI N. 7661, DE 1965 (LEI DE FALÊNCIAS),
ART. 187. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O ADITAMENTO DA
DENUNCIA, INCLUINDO O PACIENTE, COMO INCURSO NO ART. 187, DO
DECRETO-LEI N. 7661/1965. ACUSAÇÃO DE O PACIENTE TER TRANSFERIDO
FRAUDULENTAMENTE AS QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA FALIDA AOS DEMAIS
REUS. SE A ATUAÇÃO DO DENUNCIADO FOI DOLOSA, OU NÃO, CONSTITUI
MATÉRIA INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. A INOCENCIA DO
PACIENTE, ALEGADA NA INICIAL, HÁ DE APRECIAR-SE, NA DECISÃO
FINAL. RECURSO DESPROVIDO.